Tribunal: TJDFT
Processo: 0752503-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752503-82.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO SWAIN KFOURI, KFOURI &amp; GORSKI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, JOAO FRANCISCO DE PAULO REPRESENTANTE LEGAL: JOAO FRANCISCO DE PAULO DECISÃO KFOURI &amp; GORSKI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS e GUSTAVO SWAIN KFOURI interpuseram agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 176603037, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra BBOM (EMBRASYSTEM - Tecnologia em sistemas, importação e exportação Ltda, CNPJ 01.029.712/0001-04) e JOAO FRANCISCO DE PAULO, que indeferiu o pedido de liberação de até 20% do valor penhorado no rosto dos autos do proc. no 017371-31.2013.4.01.35001, in verbis: “O exequente apresentou vários pedidos, ID 176096992, que serão a seguir analisados, de forma articulada. I – Dos pedidos quanto à extinta Dulcina Alvares O credor noticia o falecimento, em 11/03/2023, de Dulcina Alvares, cônjuge do executado João Francisco de Paulo. Em razão disso, requer a expedição de certidão específica da existência da presente ação, “destacando que seja resguardada a meação (50%) dos bens” da extinta para fins de “possível averbação nos assentos do patrimônio da falecida”, evitando eventual dilapidação. Pretende, ademais: (a) o acesso a informações, por meio do sistema InfoJud incluindo as DOI e DITR, quanto à última declaração de imposto da extinta, CPF 861.270.128-72; (b) expedição de ofício ao Banco Central, por meio do sistema SisbaJud, determinando o envio de informações sobre saldos bancários e a existência de previdência privada de titularidade da de cujus; e (c) Pesquisa por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Imóveis - CNBI, “com a finalidade de que sejam localizados bens em nome da mesma, possibilitando ressalvar a meação”. Sucintamente relatados, decido. É bem verdade que, em princípio, o exequente tem direito de expropriar os bens que o executado receber a título de meação (ou mesmo herança), derivados do espólio de sua consorte. Por isso, os credores têm interesse em apurar o acervo patrimonial deixado pela esposa do executado, sendo pertinente a pesquisa de bens por meio do sistema InfoJud (DIRPF, DOI e DRT), já que esses bens podem ser expropriados, no exato limite da meação a ser recebida pelo devedor. Ocorre que os exequentes não juntaram a certidão atualizada do assento de casamento do executado. Nessa esteira, ausente informação sobre o inventário, de forma a verificar a situação do espólio; bem como à falta da juntada da aludida certidão, não há como apreciar a pretensão. De toda sorte, fica desde logo indeferida a pesquisa por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Imóveis – CNBI, pois esta é alimentada por dados derivados de assentos públicos, de modo que a pesquisa sobre imóveis em nome da extinta pode ser realizada pelos exequentes, sem necessidade de ordem judicial, por meio das plataformas disponibilizadas pelas serventias extrajudiciais, mediante o recolhimento dos emolumentos pertinentes. Posto isso, indefiro o pedido de pesquisa de imóveis da extinta por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Imóveis – CNBI. Faculto aos exequentes, o prazo de 15 dias, a juntada da certidão atualizada do assento de casamento do executado João Francisco de Paulo com a de Dulcina Alvares, a viabilizar a análise dos demais pedidos (expedição de certidão, destacando que seja resguardada a meação, 50%, dos bens da extinta, para fins de possível averbação nos assentos do patrimônio desta; pesquisas por meio do sistema InfoJud, incluindo as DOI e DITR, quanto à última declaração de imposto da extinta, CPF 861.270.128-72; e pesquisa por meio do sistema SisbaJud, de saldos bancários da extinta). II – Penhora de valores da reserva da previdência privada do executado João Francisco de Paulo Afirmam os credores que o esse executado, conforme declaração de imposto de renda por ele apresentada nos autos dos embargos à execução - 0728818-14.2021.8.07.0001, percebe valores de reserva de previdência privada. Argumentam que o débito em cobrança nesta execução (honorários advocatícios) tem natureza alimentar, o que permite a penhora postulada, nos termos de entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça. E, neste ponto, salientam que “a previdência privada tem caráter complementar, pois o executado também recebe aposentadoria pública". Requerem, para efetivação da medida, que seja expedido oficio ao- Bradesco Vida e Previdência (CNPJ 51.990.695/0001-37) e à Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência AS (CNPJ 87.376.109/0001-06), além do envio de ofício, por meio do sistema SisbaJud, para que essas instituições financeiras informem sobre a existência de previdência privada de titularidade do executado João Francisco. É o sucinto relato. Decido. O entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é de que a penhora de quantia dessa natureza é possível, de forma casuística, ficando excluída apenas nas hipóteses em que o executado demonstrar que a constrição prejudicará seu sustento ou mesmo a quantia for inferior a quarenta salários-mínimos. Nesse sentido: [...] Como é cediço, a penhora de ativos financeiros por meio do sistema SibaJud não alcança os planos de previdência, senão contas bancárias e aplicações financeiras, como fundo de investimentos, poupança, contas correntes, ativos em corretoras de valores, entre outros. Nessa medida, é pertinente o pedido de informações dos exequentes. Contudo, esses dados são concentrados pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSeg e pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, de modo a ser pertinente a consulta a esses entes, por terem bancos de dados mais atualizados a respeito. Posto isso, defiro em parte o pedido e confiro a esta decisão força de ofício/mandado para, independentemente de quaisquer outras formalidades, requisitar da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSeg e da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP que informem a este Juízo, no prazo de 15 dias úteis, a eventual existência de plano de previdência privada, seguros, capitalização ou resseguro em nome (ou em favor) do executado JOAO FRANCISCO DE PAULO (CPF 813.824.648-00). E, caso existam créditos, que sejam bloqueados à disposição deste Juízo, até o limite do débito ora em cobrança (R$ 117.947.784,37). Em face do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), deverão os exequentes enviar esta decisão. A resposta deverá ser encaminhada a este Juízo por e-mail corporativo (cju.vetes@tjdft.jus.br), com menção ao número deste processo (0739528-35.2017.8.07.0001). Confiro aos exequentes até 45 (quarenta e cinco dias) para falarem nos autos, prazo razoável para o envio desta ordem e a respectiva resposta, sendo bem certo que eles serão intimados pelo Juízo, se antes aludidos órgãos se pronunciarem. Eventual pedido de reiteração do ofício deverá ser instruído com o comprovante de envio desta decisão pelo exequente. III – Do pedido de apreensão do passaporte e da carteira de motorista do devedor – art. 139, IV, do CPC Aduzem os exequentes que o executado pessoa natural está a se esquivar do pagamento da dívida, a ensejar a aplicação da norma do art. 139, IV do CPC, para assegurar o cumprimento da ordem judicial, sendo plausível apreensão da sua carteira de motorista e do seu passaporte. Sucintamente relatados, decido. Em relação a essa pretensão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo questão de ordem, deliberou afetar o julgamento à Corte Especial, sob o Tema Repetitivo número 1.137, com determinação de suspensão da tramitação, em todo território nacional, de processos que verse sobre a seguinte matéria: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos (ProAfR no Recurso Especial 1.955.539/SP). Posto isso, considerando que a questão está sob deliberação nos REsp 1955539/SP e REsp 1955574/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.137), este processo, quanto a essa matéria, ficará suspenso até o julgamento final da controvérsia, em observância à decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça. IV - Liberação de 20% para pagamento de honorários – art. 24-A do Estatuto da Advocacia. Os exequentes invocam a inovação trazida pela Lei 14.365 2022, que alterou o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94), para que seja aplicado ao caso a regra do seu art. 24-A, que ao confere ao advogado o direto da liberação de até 20% (vinte por cento) dos bens bloqueados para fins de recebimento de honorários e reembolso de gastos com a defesa. Esclarecem ser necessária a atribuição de sigilo ao feito, nos termos previstos §2o do art. 24-A da referida Lei. Relevam que nos autos do processo no 017371-31.2013.4.01.35001, em trâmite Tribunal Regional Federal da 1a Região, houve bloqueio, por ordem deste Juízo, dos créditos dos executados até o limite do valor da execução. Assim, requerem que, sob sigilo (§2o do art. 24-A da Lei no 8.906/94), seja encaminhado ofício ao Tribunal Regional Federal da 1a Região (processo no 017371-31.2013.4.01.35001) para disponibilizar a este Juízo, desde logo, 20% (vinte por cento) da quantia lá bloqueada, a que fazem jus. Sucintamente relatados, decido. Para análise desse pedido, convém transcrever o regamento legal invocado pelos exequentes, que reza (Lei no 8.906/94): Art. 24-A. No caso de bloqueio universal do patrimônio do cliente por decisão judicial, garantir-se-á ao advogado a liberação de até 20% (vinte por cento) dos bens bloqueados para fins de recebimento de honorários e reembolso de gastos com a defesa, ressalvadas as causas relacionadas aos crimes previstos na Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas), e observado o disposto no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022). § 1o O pedido de desbloqueio de bens será feito em autos apartados, que permanecerão em sigilo, mediante a apresentação do respectivo contrato. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022) § 2o O desbloqueio de bens observará, preferencialmente, a ordem estabelecida no art. 835 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022) § 3o Quando se tratar de dinheiro em espécie, de depósito ou de aplicação em instituição financeira, os valores serão transferidos diretamente para a conta do advogado ou do escritório de advocacia responsável pela defesa. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022) § 4o Nos demais casos, o advogado poderá optar pela adjudicação do próprio bem ou por sua venda em hasta pública para satisfação dos honorários devidos, nos termos do art. 879 e seguintes da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022) § 5o O valor excedente deverá ser depositado em conta vinculada ao processo judicial Não há negar o direito dos advogados a recebem, no caso de bloqueio universal do patrimônio do cliente por decisão judicial (como no caso vertente), a liberação de até 20% (vinte por cento) dos bens, inclusive dinheiro, para fins de pagamento de honorários advocatícios. No entanto, o levantamento dessa fração dos valores indisponibilizados esbarra em requisitos que somente o Juízo que determinou o bloqueio tem condições de análise, notadamente quanto à licitude da origem do patrimônio atingido. Nessa direção é a exceção contida na segunda parte do caput do art. 24-A da Lei no 8.906/94, a saber: causas relacionadas aos crimes previstos na Lei no 11.343/2006 e observado o disposto no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal. Ademais, infere-se do próprio § 1o desse regramento legal que o pedido será formulado em autos apartados, perante o Juízo que determinou o bloqueio dos bens, com a apresentação do contrato de honorários. Portanto, a jurisdição deste Juízo foi esgotada com a ordem de penhora, naqueles autos do processo no 017371-31.2013.4.01.35001 (em trâmite no Juízo da 4a Vara Federal da Comarca de Goiânia), da integralidade dos honorários aqui em execução, ID 105799032. Para além disso, este Juízo já decidiu que a ordem de pagamento dos valores bloqueados compete àquele Juízo, ID 130751486. Nesse contexto, é faculdade dos exequentes, a despeito da constrição já determinada por este Juízo, postular perante a Justiça Federal o levantamento, desde logo, de até 20% (vinte por cento) dos bens bloqueados para fins de recebimento de honorários e reembolso de gastos com a defesa, na forma do transcrito art. 24-A da Lei no 8.906/94. Posto isso, à falta de jurisdição desse Juízo, não conheço dessa parte do pedido. V – Da busca de outros bens Por fim, os exequentes pretendem o prosseguimento desta execução, com as seguintes medidas: 5.1. bloqueio de valores por meio do sistema SibaJud; 5.2. pesquisa e bloqueio de veículos (RenaJud); 5.3. pesquisa e bloqueio de bens por meio da Pesquisa por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Imóveis -CNBI, 5.4. obtenção das três últimas declarações de imposto de renda dos executados (InfoJud), incluído as DOI e DITR; e 5.5. inclusão do nome dos executados em banco de dados de inadimplentes, nos termos do art. 782, §§ 3o e 5o do CPC. Sucintamente relatados, decido. Com exceção da pesquisa/inserção de indisponibilidade de bens dos executados mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, os demais pedidos são plausíveis, diante do tempo decorrido deste as pesquisas anteriores (mais de um ano). Nos termos do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, a CNIB visa a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, tendo por objetivo principal dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. Ou seja, não se presta para localizar bens imóveis de executados, já que se destina a tornar públicas as indisponibilidades de bens já decretadas em processos judiciais ou administrativos. Ademais, os assentos de registros de imóveis são públicos e tangíveis, de sorte que assiste ao interessado, sem necessidade de ordem judicial, requerê-los por intermédio de canais (inclusive informatizados) disponibilizados pelas serventias extrajudiciais, mediante o prévio pagamento de emolumentos devidos pelos respectivos serviços. Desse modo, depois que o exequente indicar eventual imóvel do devedor, com a juntada da certidão obtida pelos serviços registrais, poderá postular a penhora e demais atos expropriatórios, pois este é o procedimento consentâneo com a execução e que preserva o devido processo legal. Posto isso, indefiro o pedido de envio de ordem de indisponibilidade de imóveis do executado mediante o sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Quanto às decisões de IDs 147303665 e 168064254, manifestem-se os exequentes quanto aos endereços a serem diligenciados (certidão juntada, ID 176565801), a possibilitar a intimação da sociedade BBOM (EMBRASYSTEM - Tecnologia em sistemas, importação e exportação Ltda, CNPJ 01.029.712/0001-04), quanto à penhora de créditos que o executado João Francisco de Paulo (CPF 813.824.648-00) tenham a receber da terceira BLUDIGI MARKETING LTDA. Ao CJU para: (a) renovar as pesquisas de ativos financeiros (SisbaJud) e veículo (RenaJud) dos executados; (b) requisitar, excepcionalmente as declarações de imposto de renda dos executados dos três últimos exercícios fiscais (InfoJud), incluídas as DOI e DITR; e (c) promover, por meio do SerasaJud, ante as peculiaridades do caso, a inclusão dos nomes dos executados no banco de dados de inadimplentes da Serasa, nos termos do art. 782, §§ 3o e 5o do CPC, limitado ao prazo de cinco anos (a contar da anotação) ou à extinção desta execução, se anterior. (d) e, após manifestação do exequente, expedir mandado de intimação da sociedade BBOM (EMBRASYSTEM - Tecnologia em sistemas, importação e exportação Ltda, CNPJ 01.029.712/0001-04), nos termos da decisão de ID 147303665. Publique-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, embasada em contrato de prestação de serviços advocatícios, vê-se que o MM. Juiz, em r. decisão de 14/10/2021, deferiu “o pedido de penhora no rosto do processo n. 0017371-31.2013.4.01.3500, em trâmite no juízo da 4a Vara Federal da Comarca de Goiânia, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia de R$ 84.057.322,14 (oitenta e quatro milhões, cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e quatorze centavos), com seus respectivos acréscimos financeiros” (id. 105799032). A constrição foi devidamente efetivada, conforme certidão exarada pelo Juízo da 4a Vara Federal de Goiânia em 7/12/2021 (id. 113149055). O proc. 0017371-31.2013.4.01.3500 encontra-se pendente de julgamento de apelação no TRF da 1a Região, conforme certidão (id. 176099948). A dívida atualizada na execução originária até setembro/2023 era de R$ R$ 117.947.784,37 (id. 176099945). Não há, na execução em exame, o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Ademais, a liberação de percentual do valor penhorado no rosto dos autos é medida dotada de irreversibilidade, o que obsta a sua concessão, liminarmente, observado o disposto no §3o do art. 300 do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora